Tribunal: TJMT
Processo: 1018901-21.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018901-21.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empreitada, Honorários Advocatícios, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES - CPF: 017.708.591-60 (ADVOGADO), ISMAEL CORREIA EVARISTO - CPF: 966.358.861-68 (EMBARGADO), RENATO TENORIO ALVES - CPF: 985.029.561-91 (ADVOGADO), NIVALDO SILVA DE MEDEIROS FILHO - CPF: 198.483.822-91 (EMBARGANTE), HAYZA SANTOS MEDEIROS - CPF: 035.554.991-30 (EMBARGANTE), LEONARDO DIAS FERREIRA - CPF: 004.940.379-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRATO VERBAL DE EMPREITADA - ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - EQUÍVOCO DO MAGISTRADO AO EXTINGUIR O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - LEGITIMIDADE PASSIVA - PATRONO CONSTITUÍDO NOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL - PARTE INTIMADA PESSOALMENTE - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA AGRAVADA - NULIDADE CONFIGURADA - DEVOLUÇÃO DE PRAZO - DECISÃO REFORMADA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Deve ser devolvido o prazo recursal para apresentação das Contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento, eis que o advogado constituído pelo agravado mediante procuração nos autos principais não foi intimado, uma vez que, nesse caso, apenas a intimação pessoal da agravada não é suficiente por não suprir as exigências legais de intimação do patrono legalmente constituído.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
HAYZA SANTOS MEDEIROS
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DEU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento n.º 0000693-19.2016.8.11.0041 interposto por
ISMAEL CORREIA EVARISTO
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante insurge acerca de suposta omissão existente no Acórdão exarado, alegando que “
o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento foi feito sem conhecimento do advogado da agravada Hayza Santos Medeiros
”.

Menciona que “
o proceder implica em nulidade absoluta, considerando o contido nos artigos 272 § 2º, 280, 1.016 IV e 1.019 todos do CPC, sem deixar de citar ainda o artigo 5º LV da Constituição Federal, que trata do contraditório, também violado
”.

Aduz ainda a embargante que “
é evidente no feito que o advogado da agravada não foi intimado, pois sequer foi indicado nas razões de agravo, conforme determina o art. 1.016, IV do CPC. Logo, no particular, inexiste a regularidade formal do recurso, requisito extrínseco de sua admissibilidade
”.

Dessa forma, reitera que caberia à parte agravante fazer a indicação do patrono dos agravados, ora embargantes, em seu Recurso de Agravo de Instrumentos, nos termos do inciso IV do artigo 1.016 do Código de Processo Civil.

Por fim, requer seja dado provimento aos Embargos de Declaração, a fim de declarar a nulidade do Acórdão recorrido, “
abrindo vista ao advogado da agravada para apresentar a contraminuta ao recurso interposto e instruir o feito do modo que lhe aprouver
”.

O embargado, em suas Contrarrazões aos Embargos de Declaração, expõe que “
o presente recurso de Embargos de Declaração proposta pelas partes mostra-se incabível, haja vista, não se enquadrar em nenhuma das hipóteses prevista em lei para seu manejo
”.

Menciona que, apesar da determinação de intimação pessoal da parte agravada via carta com AR e não em nome do seu procurador via DJE, “
não houve desrespeito ao contraditório e a ampla defesa como alega pelo Embargante, isso porque foi dado ciência a parte agravada do recurso interposto e concedido prazo para que os mesmos se quisesse apresentassem suas contrarrazões, conforme AR juntado nos autos que demonstram a intimação do Sr. Nivaldo e Sra. Hayza, mas, estes ficaram inertes
”.

Ao final, pugna pelo não conhecimento dos Embargos de Declaração ou, se conhecido, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Hayza Santos Medeiros, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento n.º 0000693-19.2016.8.11.0041 interposto por Ismael Correia Evaristo, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRATO VERBAL DE EMPREITADA - ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - EQUÍVOCO DO MAGISTRADO AO EXTINGUIR O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - LEGITIMIDADE PASSIVA - ACOLHIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AFASTADOS - RECURSO PROVIDO. As condições da ação são requisitos exigidos para que o processo vá em direção ao seu fim normal, qual seja, a produção de um provimento de mérito. Forçoso reconhecer o erro no procedimento adotado pelo Juízo “a quo”, que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ao acolher a preliminar de ilegitimidade passiva. Deve ser reintegrada ao polo passivo da demanda a agravada Hayza Santos Medeiros. Diante da reforma da decisão objurgada, o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios é medida de rigor.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Ao caso, mostra-se pertinente a oposição dos Embargos de Declaração, eis que o Acórdão embargado deixou de pronunciar acerca da ausência de intimação do patrono da embargante e agravada para apresentar suas contrarrazões recursais.

Importa esclarecer que na Ação de Cobrança, processo referência n.º 1005875-76.2018.8.11.0015, a embargante constituiu seu patrono na oportunidade em que apresentou sua Contestação, em 10 de abril de 2019. Portanto, evidencia-se que na data em que o embargado interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento, em 09 de setembro de 2020, a parte adversa já possuía advogado constituído no processo principal.

Ainda, como bem menciona o próprio embargado, o “
agravo de instrumento de fato, deixou de indicar o nome do patrono da agravada
”, em claro descumprimento dos requisitos elencados no artigo 1.016 do Código de Processo Civil (grifos nossos):

Art. 1.016.
O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição

com os seguintes requisitos
:

I - os nomes das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;

IV -
o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo
.

Dessa forma, verifica-se que houve desrespeito pelo agravante ao requisito legal estabelecido no inciso IV do artigo 1.016 do Código de Processo Civil, qual seja, a apresentação do nome e do o endereço completo do advogado da parte agravada.

Assim, procede o pedido da agravada e ora embargante para seja decretada a nulidade do Acórdão recorrido, haja vista que seu advogado, devidamente constituído mediante procuração nos autos principais, não foi intimado para apresentar suas Contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento, acarretando, assim, cerceamento de defesa e grave violação ao Estado Democrático de Direito, uma vez que, nesse caso, apenas a intimação pessoal da agravada não é suficiente, pois não supre as exigências legais de intimação do patrono legalmente constituído.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - REPRESENTAÇÃO -
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS
-
NULIDADE CONFIGURADA
-
DEVOLUÇÃO DE PRAZO
- AGRAVO DESPROVIDO. Procede o pedido de devolução do prazo, eis que o advogado constituído pelo Agravado, mediante procuração, não foi intimado acerca do deferimento da liminar, acarretando, assim, cerceamento de defesa e grave violação ao Estado Democrático de Direito, uma vez que, nesse caso, apenas a intimação pessoal da Agravada não é suficiente (não supre às exigências legais de intimação do patrono legalmente constituído). (TJMT - N.U 1003031-04.2018.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2018, Publicado no DJE 24/09/2018)

Desse modo, considero pertinentes os termos dos Embargos de Declaração opostos, uma vez que deve ser suprida a omissão suscitada pela embargante, a fim de sanar a irregularidade acerca da ausência de intimação do advogado da agravada para que fosse apresentada suas Contrarrazões Recursais, devolvendo-se, por conseguinte, o prazo recursal.

Posto isso, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021